Tribunal: TJSP
Processo: 0014208-27.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014208-27.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO SANTOS DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014208-27.2016.8.26.0002 -Voto no 13.108 EV
2
Apelação Criminal no 0014208-27.2016.8.26.0002
Apelante: Rodrigo Santos de Moraes
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
VOTO no 13.108
LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADA NA
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
e
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
Materialidade
e
autoria demonstradas. Exame clínico, palavra de
testemunhas e confissão extrajudicial do réu. Crime
do art. 306 do CTB que é de perigo abstrato.
Condenação e penas mantidas. Apelo desprovido.
1)
RODRIGO
SANTOS
DE
MORAES
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 158/163, à pena de 01 ano de
detenção, em regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso, e suspensão da
habilitação por 04 meses, por infração aos arts. 303 e 306, ambos da Lei no
9.503/97, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade, bem como concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição
apenas do delito de embriaguez ao volante, porque não demonstradas as
elementares do tipo penal consistentes na “capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa”.
Subsidiariamente, pede o afastamento da suspensão da habilitação (fls.
172/179).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
185/187), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 194/200).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014208-27.2016.8.26.0002 -Voto no 13.108 EV
3
Narra a denúncia (fls. 96/97) que, em 11/06/2016,
por volta de 00h40min, na Comarca da Capital, RODRIGO SANTOS DE
MORAES conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, bem como, agindo com imprudência na
condução de veículo automotor, praticou lesão corporal culposa contra a
vítima T.A.P.
Segundo o Ministério Público, após ingerir
bebidas alcóolicas, o réu assumiu a direção de seu veículo pelo local dos
fatos, trazendo como passageiros sua esposa, filho e a cunhada T., quando
perdeu o controle do automóvel e colidiu contra uma caçamba de lixo,
causando lesões na vítima. Ao ser abordado por policiais, constatou-se que
o réu aparentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico, voz pastosa
e desequilíbrio, sendo que ele admitiu o prévio consumo de bebidas
alcóolicas.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
O laudo de fls. 64 comprovou as lesões na vítima.
O réu se recusou a fornecer seu sangue para a
verificação da dosagem alcóolica. No entanto, no exame clínico, constatou-
se que ele se apresentava alcoolizado, mas não embriagado, mesmo
passadas 04 horas do ocorrido (fls. 37/38)
Em Juízo, RODRIGO tornou-se revel.
Na fase administrativa, havia admitido a ingestão
de cerveja e vinho antes de dirigir, tendo perdido o controle e atingido uma
caçamba de lixo (fls. 06).
O policial Tiago, em Juízo, ratificou que o réu
apresentava sinais de embriaguez no dia dos fatos, como odor etílico e voz
pastosa.
A vítima T. confirmou que o réu havia ingerido
bebidas alcóolicas antes de dirigir naquele dia, mas não percebeu se ele
estava embriagado.
Verifica-se, portanto, que ambos os crimes estão
provados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014208-27.2016.8.26.0002 -Voto no 13.108 EV
4
Ao contrário do alegado pela defesa, o crime de
embriaguez ao volante é de perigo abstrato e não é necessária prova da
alteração da capacidade psicomotora, porque ela é presumida pelo
Legislador. No caso, o réu conduzia o veículo sob a influência de álcool,
tanto que sua conduta ficou comprovada pelo exame clínico que, mesmo
após horas da ocorrência, constatou que ele estava alcoolizado. Reforça-se,
ainda, pela prova testemunhal e pela confissão de RODRIGO, tudo nos
termos do art. 306, § 2o, do CTB.
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.

TIPICIDADE.
ALTERAÇÃO
DA
CAPACIDADE
PSICOMOTORA.
DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO QUE
DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime do art. 306 do CTB é de
perigo abstrato, e a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não
mais se exige, para sua tipificação, a prova da alteração da capacidade motora do
agente. Precedentes. 2. Não há dissídio jurisprudencial se a Corte de origem decidiu
em consonância com a orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg
no AREsp 1258692/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. 07/06/2018,
V.U.).
Ainda que assim não fosse, ficou claro que o réu
estava com a capacidade psicomotora alterada, porque perdeu o controle do
automóvel e colidiu contra uma caçamba de lixo, inclusive causando lesões
corporais em sua cunhada.
Desta forma, a condenação deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
As penas foram dosadas no mínimo, em regime
aberto, com substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de
direito, não havendo margem para redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014208-27.2016.8.26.0002 -Voto no 13.108 EV
5
A suspensão da habilitação, para cada delito, foi
dosada em 02 meses, que é o mínimo legal segundo o art. 293, caput, do
CTB. Não há que se falar em afastamento desta penalidade porque integra
o preceito secundário de ambos os tipos penais e deve constar na
condenação.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator